Tribunal: TJES
Processo: 5010601-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010601-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL FRANCISCO LEITE

AGRAVADO: GERLANDIO SOUZA DIAS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RE
INTEGRAÇÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO PRIMEVA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.

2. As provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, não demonstram que os recorridos tenham obtido êxito em comprovar a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo.

3. Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse do recorrido, denota-se que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelos agravados, carece de substrato autorizativo.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010601-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOEL FRANCISCO LEITE

AGRAVADO
S
: GERLANDIO SOUZA DIAS
e LUCINEIA ZAMBON DIAS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOEL
FRANCISCO LEITE
contra a r. decisão (ID 24779675) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
contra si

ajuizada por
GERLANDIO SOUZA DIAS
e LUCINEIA ZAMBON
DIAS
, deferiu “
a
reintegração

de posse

do imóvel situado no Sitio das Pedras, Distrito de Araguaia/ES, devendo o requerido Joel Francisco Leite
,

no prazo de 05 (cinco) dias, remover a cerca instalada em esbulho possessório, a teor da norma presente no art. 562, do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixando desde já o limite de 100 (cem) dias de descumprimento”
.

Em suas razões recursais lançadas no ID 5992267, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) a decisão não foi devidamente fundamentada; (ii) o recorrido não comprovou os requisitos necessários para a ação possessória; e (iii) também possui declaração de posse do imóvel, datada de 2004.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 6081528, a liminar recursal fora deferida.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 6448409).

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
GERLANDIO SOUZA DIAS
e LUCINEIA ZAMBON
DIAS
, ora agravados,

em face de
JOEL
FRANCISCO LEITE
, ora agravante, onde os autores alegam que detêm a posse de uma área de terra medindo 4,65 ha (quatro hectares e sessenta e cinco ares), denominado Sitio Rio das Pedras, desde ano de 2004, onde cultivam lavoura de café, banana, etc., conforme declaração de posse expedida pelo Sindicato rural com a anuência dos vizinhos, inclusive da Genitora do Sr. Joel Francisco Leite, que figura como Requerido.

No entanto, afirmam que o requerido instalou no início de fevereiro de 2023, uma cerca em parte da área que exercem a posse, sem nenhuma autorização, usurpando o córrego, a nascente e da represa dos requerentes, inobservando a divisa do terreno conforme consta da planta topográfica e acordada com todas as famílias limítrofes.

Aduzem, ainda, que o requerido também quebrou os marcos divisórios por ter mudado o rumo da demarcação da represa que sempre foi demarcada ao meio, bem como instalou portão com cadeado em uma estrada aberta há mais de 15 (quinze) anos, impossibilitante o acesso ao transformador de energia.

Basicamente diante de tais fatos, requereram, em caráter liminar, que fosse determinada a imediata a retirada da cerca além do acesso da estrada, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar ora pleiteada, apresentando, em suma, a seguinte fundamentação:

“Dispõe o art. 562,
caput
, do CPC, que será determinada a reintegração de posse liminarmente quando a peça vestibular estiver devidamente instruída, comprovando-se os requisitos previstos no art. 561, do CPC, quais sejam: a posse do autor, o esbulho praticado pelo Réu e a sua data, bem como a perda da posse.

O autor comprovou a aquisição do imóvel, de onde se originou o seu exercício possessório.

Extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem que o esbulho ocorreu, o que se afirma embasado nas reproduções fotográficas juntadas na peça inaugural, bem como Ata Notarial confeccionada pela Tabeliã Cartorária que indica a ocorrência do esbulho em fevereiro/2023 (Id. 24584478 e 24584479).

Assim, provada a posse do Autor, o esbulho pelo Requerido e a sua data, restam então preenchidos os requisitos legais.”

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso, que passo a analisar a tutela recursal.

Sustenta, inicialmente, o recorrente, que a decisão vergastada seria nula, por ausência de fundamentação.

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que o recorrente não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a decisão objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida na origem

Ademais, eventual irresignação do recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ultrapassado esse ponto, entendo oportuno destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do atual Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

_____________________

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

____________________

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, deve a parte requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido, transcrevo julgados extraídos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

____________________

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer, ainda, que a ação de reintegração de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que foi desapossado da coisa injustamente, com o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.

Após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados nas contrarrazões, entendo que o recurso merece prosperar.

Em outras palavras, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se faz, não verifico presentes os elementos fundamentais ao deferimento da tutela de urgência que foi pretendida pelos agravados na origem, especialmente em razão de haver divergência sobre os limites das propriedades dos litigantes.

Sabe-se que para o deferimento de uma tutela como a requerida se revela indispensável que seja trazido aos autos a prova inequívoca do direito alegado,
in casu
inclusive com relação a adequada delimitação do bem debatido em juízo, sem que haja dúvidas quanto ao requerido.

Para tanto, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja, a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo, portanto, indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que, a meu sentir, não ocorre, ao menos na fase embrionária que se encontra a ação de origem.

Ora, as provas que foram carreadas aos autos de origem, confrontadas com aquelas que acostadas no presente instrumento, no meu entender, não demonstram que os recorridos tenham obtido êxito em comprovarem a exata delimitação do imóvel litigioso, pairando dúvidas quantos aos limites e metragem do bem debatido em juízo.

Assim, até que haja o transcorrer da instrução processual, inclusive, se for o caso, por meio de produção de prova pericial, não vislumbro, como dito antes, pelas provas carreadas na ação de origem, que tenham os agravados comprovado – em sede de cognição rasa - a exata delimitação do imóvel em questão, de forma que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria, inclusive, desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE MURO – DÚVIDA QUANTO A METRAGEM DOS TERRENOS VIZINHOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS E OBJETIVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ.
Para a concessão de uma medida reintegratória de posse, bem como uma tutela demolitória nos moldes requeridos impõe-se a necessidade de comprovação cabal e induvidosa do direito alegado por que a requer. Assim, imperiosamente a parte requerente da tutela de urgência deve, sempre por meio de provas, convencer o julgador formando nele um juízo de “certeza” que muito pouco provavelmente se modificará na sentença, ou seja a tutela pretendida possui verdadeira força de antecipação da futura sentença, sendo portanto indispensáveis provas fortes que subsidiem o magistrado neste sentido, o que não ocorre in casu devendo a tutela ser indeferida conforme feito na decisão objurgada.

In casu a agravante, autora em primeiro grau, não logrou êxito em comprovar a exata metragem do seu terreno, nem mesmo que teria havido o afirmado avanço do muro vizinho adentrando-se na propriedade do recorrente, sendo inviável a concessão da liminar requerida diante da dúvida pendente
. Pairando dúvidas quanto aos limites e metragem do bem debatido em juízo, pode o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, exigir a realização da necessária prova com o fito de garantir, inclusive às próprias partes a indispensável segurança jurídica. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048149003054, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 14/11/2014)

Neste diapasão, inexistindo outro elemento de convicção que justifique a transmudação do exercício da posse dos recorridos, verifico que a concessão da medida liminar de reintegração de posse, na forma pleiteada pelos agravados, carece de substrato autorizativo.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os recorridos, ao ajuizarem a ação na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
no sentido de reformar a r. decisão objurgada e, via de consequência, indeferir o pedido liminar concedido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator